Tribunal: TJDFT
Processo: 0722296-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A VÍTIMA. FATO OCORRIDO LOGO APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NA QUAL MANTIDAS AS MEDIDAS PROTETIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. O descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas logo após audiência de justificação na qual foram mantidas as protetivas, associado aos registros anteriores envolvendo violência doméstica contra a vítima e ao temor por ela manifestado de sofrer um mal maior diante do fato de o paciente ter se apossado do controle do portão de acesso ao condomínio em que reside e da chave de sua residência, demonstram o descaso e o destemor do paciente e indicam a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva para a garantia da incolumidade física e psíquica da ofendida.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.